Tribunal: TJDFT
Processo: 0035121-98.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0035121-98.2015.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: JAIR ANTONIO GUIMARAES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 67998416) opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão de ID 67286121 que tornou sem efeito o precatório de ID 36886580 e determinou a expedição da RPV correspondente, observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos, tendo-se como referência o valor do salário mínimo da “data do trânsito em julgado da fase de conhecimento”, nos termos do artigo 47, §§ 2o, inciso II e 3o, da Resolução 303/2019-CNJ. Aduz o embargante haver omissão por inobservância do art. 2o, § 1o, da Portaria TJDFT-GPR 368, de 22.2.2019, que prevê a aplicação do salário mínimo vigente ao tempo da atualização do cálculo que ensejará a requisição do pagamento em reprodução ao art. 47, § 3o, da Resolução 303/2019-CNJ. Requer que a determinação para a expedição de requisição de pagamento observe o valor do salário mínimo vigente. Em contrarrazões (ID 71258266), o DISTRITO FEDERAL pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. A temática recursal versa sobre eventual lacuna quanto ao salário mínimo a ser utilizado para fins de pagamento da requisição de pequeno valor. Constou na decisão embargada (ID 67286121): (...) a referência do salário mínimo é aquela por ocasião da “data do trânsito em julgado da fase de conhecimento”, nos termos do artigo 47, §§ 2o, inciso II e 3o, da Resolução 303/2019-CNJ, a saber: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 2o Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor: (...) I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal. (...) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (...) Art. 48. O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Ademais, a própria renúncia ao teto estabelecido em 20 (vinte) salários mínimos já havia sido manifestada pela parte interessada em outras oportunidades, inclusive nos embargos à execução n. 0003432-02.2016.8.07.0000 (IDs 27012624 e 29113262, daquele feito). Por tais fundamentos, DEFIRO EM PARTE o pedido formulado no ID 66148385 para tornar sem efeito o precatório de ID 36886580 e determinar a expedição da RPV correspondente, observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos, tendo-se como referência o valor do salário mínimo da “data do trânsito em julgado da fase de conhecimento”, nos termos do artigo 47, §§ 2o, inciso II e 3o, da Resolução 303/2019-CNJ. (sem negrito no original) Observa-se que a Resolução 303/2019 do CNJ foi utilizada no decisório, inclusive em relação ao art. 47, § 3o, desta norma, nos mesmos moldes requeridos pelo embargante, isto é, prevendo a aplicação do salário mínimo vigente ao tempo da atualização do cálculo para fins de requisição do pagamento. O teor do disposto no art. 2o, § 1o, da Portaria TJDFT-GPR 368/2019 em nada altera o raciocínio exarado, pois é reprodução do conteúdo da Resolução do CNJ ao prever a classificação da obrigação no momento do cálculo atualizado, que, por sua vez, é feito com o trânsito em julgado da fase de conhecimento. Reproduz-se a referida norma local: Art. 2o Sujeitam-se ao procedimento disciplinado por esta Portaria as obrigações definidas como de pequeno valor pela Constituição Federal e pelas leis específicas. § 1o Para a classificação da obrigação como de pequeno valor, considera-se o salário mínimo vigente na data do cálculo atualizado para fins de requisição. Por tais fundamentos, diante da ausência dos vícios apontados, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador